Tribunal: TJDFT
Processo: 0714974-71.2020.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES – DÍVIDA QUITADA. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO ANTERIOR - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. Preliminar de Gratuidade de Justiça.
1.1 A concessão do benefício da gratuidade de justiça à pessoa natural depende de pedido formulado nos autos e evidências da condição econômica compatível com essa pretensão.
1.2 A presunção a que se refere o art. 99, § 3o, do CPC, é de ser afastada quando do contexto do processo se chegue à conclusão diversa. Nos autos há elementos indicativos de que o recorrente tem condições de suportar as despesas processuais, porque é advogado residente em Águas Claras, bairro nobre da cidade, e aufere renda mensal de aproximadamente R$ 8.000,00 (ID 32431962 - Pág. 2), daí se presumindo sua capacidade financeira.
1.3 Por essas razões, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e indefiro o pedido de gratuidade de justiça.
2. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores inadimplentes, suportada em dívida por ele impugnada e não comprovada pelo réu, enseja, por si só, indenização por danos morais, desnecessária a comprovação do dano, uma vez que a mera inclusão configura violação a atributos da personalidade, passível de ser indenizado (STJ - Quarta Turma - RESP 204036/RS, Relator Ministro Barros Monteiro, DJ 23/08/1999, pág. 132). Todavia, no caso de preexistirem registros de restrição de crédito regulares o direito da parte limita-se à baixa da restrição, indevida a indenização (STJ, Súmula no 385).
3. No caso dos autos, narra o autor que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida quitada, uma vez que pagou em 21/01/2020 a fatura vencida em 25/12/2019, e seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes em 28/01/2020. Afirma que seu nome foi excluído dos referidos cadastros poucos dias depois, mas que o dano estava configurado. Requer a condenação do réu no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, o que ensejou a interposição do presente recurso.
4. Comprovado o fato de que o nome do autor foi incluído nos cadastros de inadimplentes em 28/01/2020 por dívida quitada em 22/01/2020 (ID 32431321 - Pág. 1 e ID 32431322 - Pág. 2). Inobstante a sentença entender que a negativação ocorreu em data anterior ao pagamento, o Ofício 1697901/2021 do Serasa esclarece que a inclusão ocorreu em 28/01/2020, data em que a dívida estava quitada (ID 32432020 - Pág. 4).
5. Neste contexto, a inscrição do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito por dívida quitada revela falha na prestação do serviço que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
6. Entretanto, da análise atenda do extrato juntado pelo Serasa no Oficio 1697901/2021, verifica-se que o autor possui diversas negativações, das quais algumas permaneceram ativas por poucos meses, sendo que, na data da inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes (28/01/2020) estava ativa a dívida de R$ 218,24, cadastrada em 26/01/2020, por ordem de CREDIPAR (ID 32432020 - Pág. 4).
7. Assim, aplicável ao caso a Súmula 385 do STJ que estabelece que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.
8. Dessa forma, existente negativação legítima anterior à suposta negativação, irretocável a sentença vergastada.
9. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa.